Tribunal: TJDFT
Processo: 0752118-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA.
I – A r. decisão que declarou abusiva a cláusula de eleição de foro e declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – As partes têm domicílio em Alexânia/GO, e a ação de cobrança de taxa condominial de imóvel também localizado em condomínio nessa cidade foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, com fundamento em cláusula de eleição de foro prevista no Estatuto Social da agravante-autora.
III – É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes e/ou da prestação do serviço, art. 63, § 3o, do CPC, pois configura escolha aleatória, o que viola o princípio do juiz natural e burla as normas de organização judiciária.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.